Tribunal: TJDFT
Processo: 0722699-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722699-60.2023.8.07.0003 RECORRENTE: EMILLY CRISTINA CAETANO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pratica o crime de adulteração de sinal identificar de veículo aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. (art. 311, § 2o, III, CP). 2. Os fatos do caso em análise não se amoldam ao crime de receptação, simples ou culposa, não sendo possível, a desclassificação e, por consequência, a concessão de perdão judicial do previsto no § 5o do art. 180 do Código Penal. 3. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais a) artigo 33, §2o, alínea “b”, do CP, pugnando pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto; b) artigos 59 e 68, ambos do mesmo diploma legal, pleiteando o afastamento da causa especial de aumento da pena base em razão da gravidade do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, §2o, 59 e 68, todos do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (modificação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030